Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711259-32.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EDILTON DOS SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca dos Embargos de Declaração opostos por EDILTON DOS SANTOS FERREIRA (ID 46127114). Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator